Tribunal: TJSP
Processo: 2255513-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - Decisão que indeferiu pedido de suspensão da habilitação do executado e bloqueio da carteira de habilitação (CNH) - Inadmissibilidade das restrições, que não guardam relação direta com a localização de bens passíveis de penhora - Medidas coercitivas autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC/15 que não podem se sobrepor às garantias constitucionais e aos princípios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - Decisão que indeferiu pedido de suspensão da habilitação do executado e bloqueio da carteira de habilitação (CNH) - Inadmissibilidade das restrições, que não guardam relação direta com a localização de bens passíveis de penhora - Medidas coercitivas autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC/15 que não podem se sobrepor às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Indeferimento mantido – Recurso não provido.